Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO DO DF. CONDENADO DE OUTRA COMARCA. LOTAÇÃO EXCEDIDA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção.
2. A decisão do Juízo das Execuções Penais que indefere a permanência de preso condenado de outra comarca deve ser impugnada por meio do recurso de agravo, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal, a inviabilizar a análise da questão por meio de habeas corpus. Inexistência, ademais, de ilegalidade a ser sanada de ofício.
3. Ordem não conhecida.